Tribunal: STF
Processo: HC 187886
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Furto. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a tese de que ‘a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável’. 
    2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao furto praticado por acusada multirreincidente e que ostenta diversas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção do pretendido postulado.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau, com base no princípio da insignificância, deixou de receber a denúncia oferecida em desfavor da paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal. 
    3. Interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso e determinou o regular processamento da ação penal. 
    4. A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 569.984). O Relator, Min. Jorge Mussi, não conheceu do writ. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que: (i) “a ação penal não deve subsistir, pois tem por escopo condenar a paciente pela suposta prática de furto de bens avaliados em apenas R$ 40,00”; (ii) “a reincidência e os antecedentes criminais da paciente não impedem a aplicação do princípio da bagatela, pois o reconhecimento da insignificância interfere na tipicidade do fato praticado (tipicidade material), de sorte que não se pode reconhecer a tipicidade ou não de uma conduta em razão de aspectos meramente subjetivos do réu, sob pena de se ressuscitar o direito penal do autor, vedado em nosso sistema jurídico vigente”.
    6. A defesa, “ante o reconhecimento da atipicidade material da conduta, requer[...] o trancamento da ação penal ou a absolvição da paciente”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem o entendimento consolidado de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    10. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado: 
    “[...] embora os bens subtraídos sejam de pequeno valor, verifica-se que, conforme a extensa folha de antecedentes criminais [...], a acusada ostenta diversas delitos e condenações, inclusive por crime de furto, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção do pretendido postulado.
    […].” - sem grifos no original. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator